Tribunal: STF
Processo: RE 1329860
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRODUTOR RURAL SEM EMPREGADOS. INEXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. 



    (...)



    5. Quanto ao produtor rural sem empregados, é de se reconhecer que a Lei nº 8.212/1991 não contém nenhum dispositivo que legitime a exigência, cuidando-se de ausência de previsão expressa na legislação.



    6. A parte autora comprovou que não se enquadra na categoria de segurado especial, nos termos do art. 12, inciso VII, da Lei nº 8.212/1991, e que exerce a atividade rural, recolhendo a exação, embora não se amolde à categoria de empregador rural.



    As razões recursais alegam ter o pronunciamento implicado vulneração aos arts. 150, I e 195, caput e inciso I, b, da Constituição Federal. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. De início, verifica-se que o Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida à legislação de infraconstitucional (Lei n. 8.212/1991), consignou não haver amparo legal que justifique a exigência da contribuição social sobre a comercialização da produção rural de pessoas físicas sem empregados e não enquadradas como seguradas especiais. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho: 



    Discute-se acerca da exigibilidade do recolhimento de contribuição prevista no artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.212/1991, com a redação dada pelas Leis nº 8.540/1992 e 9.528/1997, suportada por produtor rural pessoa física, em decorrência da comercialização de seus produtos. Confira-se o dispositivo legal: 



    Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de: I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para financiamento das prestações por acidente do trabalho. 



    …..................................................................................................



    (…) Quanto ao produtor rural sem empregados, na verdade, é de se reconhecer que a Lei nº 8.212/1991 não contém nenhum dispositivo que legitime a exigência, cuidando-se de ausência de previsão expressa na legislação. 



     No caso vertente, a autora comprovou que não se enquadra na categoria de segurada especial, nos termos do art. 12, inciso VII, da Lei nº 8.212/1991, e do art. 9º, § 5º, do Decreto nº 3.048/1999. Recebe proventos de aposentadoria como professora estadual e possui imóvel rural cuja área é muito superior a quatro módulos fiscais, exercendo a atividade por meio de contrato de parceria agropecuária. Está sujeita ao recolhimento da exação, embora não se amolde à categoria de empregadora rural. 



    …...................................................................................................



    Há, ainda, outro ponto a ser abordado a respeito da contribuição em comento. A Lei nº 10.256/2001 alterou a redação do caput do art. 25 da Lei nº 8.212/1991, assim estabelecendo: 



    …..................................................................................................



    Em suma, a contribuição social sobre o resultado da comercialização da produção rural é ilegítima relativamente ao produtor rural pessoa física, mesmo que não possua empregados, restando hígida quanto ao segurado especial. 



    …..................................................................................................



    (…) Considerando que a parte autora não possui empregados, não incidem os dispositivos da Lei nº 8.212 que tratam da contribuição sobre a folha de salários.



    Dissentir de tais conclusões demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência.



    De outra parte, rever o entendimento de que a recorrida não se enquadra na categoria de segurado especial esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal de origem àquela conclusão. 



    Na mesma linha de entendimento, os seguintes pronunciamentos monocráticos: RE 1.098.627, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.230.210, ministro Celso de Mello e RE 1.330.218, ministra Rosa Weber.



    Vale dizer, por fim, que, no cenário destes autos, não se aplica a compreensão firmada pelo Supremo Tribunal na análise do RE 596.177, ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 202/RG, eis que, ali, a controvérsia jurídica dizia respeito à constitucionalidade da contribuição social devida pelo produtor rural empregador.



    3. Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Em recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator